Tribunal: TJES
Processo: 5002794-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Práticas Abusivas; Bancários; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002794-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO NATALINO KINSCH
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5002794-07.
2023
.8.08.0000

A
GRAV
ANTE:
THIAGO NATALINO KINSCH

AGRAVA
DO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA.
ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação do banco agravado de que não teria sido
demonstrado
o depósito da
parcela
supostamente devida pelo recorrente
,
restou plenamente comprovado
ter ele
regulariza
do tal questão,
mediante
a comprovação d
o
s
depósito
s
por meio de consignação em pagamento,
o que, somado à
inexistência de
recusa
por parte do banco credor
quanto
à realização da
consignação em pagamento
,
não há que se falar em mora contratual
do agravante
.

2.
Não deve ser enfrentada a
tese de abusividade das cobranças oriundas do contrato de financiamento,
eis que
se
trata
de questão
não apreciada
na instância
a quo
,
sob pena de
incorrer
em flagrante supressão de instância
.

3.
Conheço do recurso e dou provimento.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
d
ar provimento ao recurso.

V
itória/
ES
, 25
de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de A
gravo de
I
nstrumento
interposto
por

THIAGO NATALINO KINSCH
contra a
decisão
(id. 22612829) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível de Colatina
/ES,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

que
acolheu o pedido
liminar
de
busca e apreensão do veículo
alienado fiduciariamente
em
favor
de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

Em suas razões, (id. 4565614) o agravante sustenta
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e que, muito embora o banco agravado sustente, na ação em curso no primeiro grau, que ele se encontra em mora no adimplemento das parcelas do contrato de financiamento a partir do mês de maio de 2022, tal argumento não deve prosperar, eis que vem realizando o depósito das parcelas inerentes a tal contrato por meio de consignação em pagamento, além de afirmar que os juros cobrados no contrato em questão possuem nítido contorno abusivo e que devem aplicadas ao caso as regras do CDC.

Na decisão id.
4613338

foi
d
eferida a gratuidade da justiça, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões por meio do id. 5062543.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2023

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relator
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
THIAGO NATALINO KINSCH
contra a decisão (id. 22612829) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível de Colatina
/ES, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
que acolheu o pedido
liminar
de
busca e apreensão do veículo
alienado fiduciariamente
em
favor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

Em suas razões, (id. 4565614
) o agravante sustenta

que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e que, muito embora o banco agravado sustente, na ação em curso no primeiro grau, que ele se encontra em mora no adimplemento das parcelas do contrato de financiamento a partir do mês de maio de 2022, tal argumento não deve prosperar, eis que vem realizando o depósito das parcelas inerentes a tal contrato por meio de consignação em pagamento, além de afirmar que os juros cobrados no contrato em questão possuem nítido contorno abusivo e que devem aplicadas ao caso as regras do CDC.

Pois bem.

Compulsando
os autos, as partes celebraram o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária n
°
0198160605, no valor de R$ 28.611,11 (vinte e oito mil, seiscentos e onze reais e onze centavos), com previsão do pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 921,02 (novecentos e vinte e um mil reais e dois centavos), para fins de aquisição do veículo “
FORD NEW FIESTA SEDAN FL, Cor: BRANCA – Ano / Modelo: 2013/2014, Placa: OVI7D49 – Chassi: 3FADP4YJ2EM104291
”.

Por meio do citado contrato, o
agravante se comprometeu a arcar com as parcelas mensais do financiamento do veículo, mas, segundo aduz o agravado, ele “
não pagou as prestações vencidas desde 09/06/2022
”.

A
o examinar os autos,
constata-se
que embora
não tenha sido
evidenciado

o depósito da
parcela
vencida
no mês de junho de 2022,
restou plenamente comprovado
nos autos
que,

no mesmo mês,
t
a
l
questão foi regularizada
pel
o recorrente
, mediante
a comprovação d
o depósito,
por meio de
consignação em pagamento,
da citada parcela e daquelas vencidas até o mês de janeiro do corrente ano
(
id. 4565693
).

Além disso, o
próprio
agravante

carreou ao feito comprovantes dos depósitos realizados até a presente dat
a
, o que evidencia que
vem honrando rigorosamente com o depósito das parcelas em
consignação, conforme se verifica
d
os documentos juntados
nos
id
’s
.
5101448 e
5203113.

De mais a mais, os retrocitados documentos demonstram a inexistência de recusa, por parte do banco credor, à realização da consignação em pagamento pelo recorrente.

Assim,
estão sendo
observados os requisitos previstos no art. 539 e 540, do CPC, assim como as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, de modo a afastar mora
alegada pelo banco recorrido
.

Por fim, c
o
m relação à tese de abusividade das cobranças oriundas do citado contrato de financiamento,
vejo que se
trata
de questão
não apreciada
na instância
a quo
, razão pela qual deixo de proceder ao seu enfrentamento,
a fim de não incorrer
em flagrante supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 25/7/2023.